Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: EDMILSON DE JESUS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas data impetrado por EDMILSON DE JESUS contra ato praticado pelo SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a disponibilização das fichas financeiras do impetrante de 1983 a 1991, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) por dia descumprido. Em suas razões, alega que: (i) foi servidor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal de 24/03/1983 a 30/05/1997; (ii) no dia 24/11/2022, requereu por escrito junto à Secretaria, que lhe fossem disponibilizadas as fichas financeiras de todo o período em que trabalhou no órgão; (iii) o pedido foi atendido apenas parcialmente, tendo sido encaminhadas ao impetrante as fichas financeiras apenas a partir do ano de 1992, tendo em vista que as fichas financeiras dos anos anteriores eram microfilmadas e aquele órgão não possuiria – segundo informação - máquina copiadora capaz de emitir cópias de microfilme; (iv) o pedido se dá em razão de descontos feitos em sua aposentadoria por suposto acerto de férias, pois segundo o órgão responsável (Câmara Legislativa do Distrito Federal) pela realização da aposentadoria do impetrante, o servidor possuía 23 anos e 11 meses de efetivo tempo de serviço na Casa, mas havia usufruído 25 períodos completos de férias; (v) consta em despacho emitido pelo Setor de Pagamento de Pessoal da Câmara Legislativa no bojo do processo SEI no00001-00037410/2022-00 (DOC. 02) que é possível que tenha havido erro de cálculo, pois verificaram “que o servidor havia averbado tempo de serviço da Fundação Educacional do DF, sendo possível que a razão para ter mais períodos de férias usufruídos do que devidos decorra de o servidor ter aproveitado do tempo de férias daquele órgão, o que não foi considerado à época do cálculo por não constar nenhuma disposição expressa acerca disso nos autos de seu processo de aposentadoria (001-000433/2018)”; (vi) em razão disso, o mesmo setor orientou o servidor a “procurar junto à Fundação Educacional do DF ficha financeira de todo o seu período em exercício naquele órgão ou alguma espécie de declaração acerca dos períodos de férias lá usufruídos, a fim de que os cálculos sejam refeitos e, se for o caso, os valores descontados indevidamente sejam devolvidos”; (vii) tendo em vista que a própria secretaria optou por fazer o registro das fichas financeiras anteriores a 1992 por microfilmagem, não pode ela alegar que indispõe de equipamento hábil a fazer a emissão desse tipo de documento, imputando ao impetrante as consequências de sua ingerência; (viii) por essa razão, se mostra ilegal o indeferimento do pedido formulado pelo impetrante, sendo necessária a concessão da ordem para determinar que a Secretaria de Educação forneça os documentos que estão sendo solicitados; (ix) o impetrante faz prova do requerimento feito no dia 24/11/2022, bem como da recusa do órgão coator; (x) restam preenchidos os pressupostos constitucionais e legais para a interposição do presente Habeas Data, nos termos do art. 5o, inciso LXXII, alínea “a”, da Constituição Federal; (xi) a Lei 9.507/97 reproduz o texto constitucional em seu artigo 7o, inciso I; (xii) desse modo, resta cabalmente demonstrado o direito do impetrante à obtenção das informações pretendidas e negadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal após a solicitação pela via administrativa, razão pela qual pugna pela concessão da ordem. O Impetrante pleiteia antecipação de tutela para determinar que a autoridade coatora disponibilize as fichas financeiras do impetrante de 1983 a 1991, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) por dia descumprido. Alega que sofreu um desconto indevido na ordem de R$33.857,72, vindo a causar verdadeira desorganização financeira e endividamento. Para tanto, afirma que a probabilidade do direito está demonstrada na ilegalidade do ato da autoridade coatora, bem como no direito do impetrante em ter acesso aos seus dados constantes de registros de dados de entidades governamentais. Alega que o perigo de dano está presente nos descontos em seus vencimentos que montaram em R$33.857,72 (trinta e três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), em razão da falta de comunicação entre os próprios órgãos da Administração Pública. Aduz que o evento vem causando prejuízos indevidos em valores significativos na renda do impetrante, pois é provedor de sua família, tendo como única fonte de renda exatamente a aposentadoria que sofreu o desconto indevido. Com isso, a cada dia que passa, a desordem financeira permanece e o endividamento para arcar com as despesas ordinárias de sua sobrevivência vêm aumentando, de modo que o ressarcimento é a única alternativa para o restabelecimento da normalidade de sua vida. No despacho constante do ID 43944706, intimei a autoridade impetrada para prestar informações sobre a justificativa de não poder apresentar a documentação, segundo consta no ID 438658855. Na petição constante do ID 44863114, a autoridade impetrada traz aos autos as seguintes informações: (i) por se tratar de pedido requerendo ficha financeira de período anterior à informatização do GDF, que data de 01/01/1994, há uma impossibilidade de fornecer a cópia requerida, uma vez que esta Secretaria de Estado de Educação não possui máquina copiadora capaz de emitir cópias de microfilmes (fichas financeiras de 1960 a 1993 estão microfilmadas); (ii) a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal iniciou o processo de digitalização, que está em andamento, em formato que permita a realização de pesquisa eletrônica; (iii) acosta fichas financeiras de 1989 e 1990 (ID 108468437), sendo que o restante das fichas serão fornecidas assim que disponíveis. Instado a se manifestar (ID 44971691), o Impetrante reitera o pedido inicial, aduzindo que as fichas apresentadas não satisfazem a integralidade dos pedidos iniciais, tendo em vista que pretende a obtenção das fichas financeiras dos anos 1983 a 1991, em contraste ao que foi apresentado, relativo às fichas de 1989 e 1990. É o relatório. D E C I D O . Importante ressaltar que o habeas data é uma ação de natureza sumária, previsto no art. 5o, inc. LXXII, da Constituição Federal, destinado a (i) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público; (ii) retificar dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo; (iii) a anotar nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável, nos termos do Art. 7o da Lei 9.507/97. Salienta-se, primeiramente, a inexistência de previsão literal e legal a respeito da antecipação de tutela no âmbito de habeas data, tendo em vista o silêncio da lei. Além disso, sua disposição constitucional e legal já o alojam no rol de ações sumárias, trazendo, com isso, diferenciação mais célere em relação à tramitação. Por outro lado, ainda que se enverede pela aplicação sistêmica do regramento geral do CPC a respeito das tutelas de emergência, nesse ponto, em especial, entendo não subsistirem elementos para deferir o pedido do Impetrante em sede de antecipação de tutela, uma vez que não se encontram presentes os requisitos. Isso porque, ainda que o Impetrante tenha evidenciado a a probabilidade do direito a partir da alegada ilegalidade do ato da autoridade que negou o fornecimento da referida documentação, o perigo de dano não está delineado, por várias razões. Primeiro, porque, muito embora tenha o Impetrante aduzido que a documentação constitui etapa para que possa pleitear judicialmente retificação nos valores a receber, a menção ao montante de R$33.857,72 (trinta e três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos) constitui valor controverso, de modo que a presente via, de cognição sumária e estreita, deve considerar apenas a ilegalidade do ato em si, qual seja, a negativa do fornecimento do mencionado documento, e não a discussão de fundo. Dito de outra forma, a alegação de variação no valor a receber não constitui requisito hábil a ensejar perigo de dano, pois é matéria a ser vencida por meio da via adequada. Além disso, inexistem elementos concretos nos autos evidenciando prejuízo, que é suscitado de forma genérica e potencial no momento. Isso porque, embora o Impetrante tenha alegado ser arrimo de família, inexistem elementos nesse sentido, bem como igualmente inexistem elementos a partir dos quais, concretamente, possa se depreender situação de risco e gravame elidível por meio da tutela emergencial. De fato, o pedido constitui medida satisfativa, que se confunde com o objeto do presente habeas data, de forma a ser vencido por ocasião da apreciação regular. No caso em apreço, em sede de cognição sumária própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame ao final, não vislumbro a relevância dos fundamentos da impetração e que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final. Assim a medida antecipada deve ser indeferida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido da liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Tendo em vista que a autoridade coatora já prestou informações, nos termos do art. 12, da Lei n. 9.507/97, encaminhe-se o feito à Procuradoria de Justiça. Em seguida, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2023 16:02:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador